Tribunal: TJSP
Processo: 0011808-14.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011808-14.2013.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante SPE
GONZAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., é embargado SONIA DE
OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011808-14.2013.8.26.0562/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
0011808-14.2013.8.26.0562/50001
Embargante:
SPE
Gonzaga
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Embargada: Sonia de Oliveira Ferreira
Voto 15.824-ED-JV
Processo Físico
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que, reformando a sentença, julgou
parcialmente
procedente
ação
indenizatória,
condenando a embargante ao pagamento, em favor da
embargada, de indenização equivalente a “aluguel
mensal, com base no valor locatício
de imóvel
assemelhado,

com
termo
final
na
data
da
disponibilização
da posse direta ao adquirente
da
unidade autônoma”
(Tema 996), observado o limite
previsto na petição inicial, com apuração em
liquidação de sentença (fls. 381/391).
A embargante aduz que, ajuizado recurso
especial em face de acórdão anterior, os autos
retornaram para novo julgamento, “para que fosse
reapreciada
a questão relacionada
à possibilidade

da inversão da cláusula penal, apenas, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011808-14.2013.8.26.0562/50001 -Voto no
3
artigo 1.030, II, Código de Processo Civil ”. O
acórdão
embargado,
porém,
segundo
sustenta
a
embargante, revisou a sentença em outro ponto, qual
seja, o relativo aos lucros cessantes, indeferidos
no primeiro acordão proferido. Anuncia, em suma,
julgamento “ultrapetita
”, com afronta ao artigo
329, incisos I e II do CPC de 2015. Invocando o
disposto no artigo 489, inciso IV do mesmo código,
propõe, ainda, carência de fundamentação. Finaliza,
requerendo o acolhimento dos presente embargos,
para que a Turma Julgadora se exima de abortar o
Tema 996 (lucros cessantes), “devendo
o
novo
acórdão discorrer
apenas se a rejeição da aplicação

de
multa
contratual

será
mantida
ou
se,
considerando
as teses fixadas nos Temas 970 e 971
do Superior Tribunal de Justiça, esse pleito deve
ser deferido ” (fls. 394/398).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ao contrário do afirmado, não foi preferido julgamento “ultrapetita
”
e
não
há
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
só servindo os presentes embargos para expressar o
inconformismo da embargante, não sendo possível
alterar o comando já pronunciado.
Num primeiro plano, cabe reproduzir a
parcela
do
acórdão
que
remete
aos
pleitos
formulados na petição inicial e que, portanto,
afasta a tese da embargante, quanto à anunciada
ultrapetição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011808-14.2013.8.26.0562/50001 -Voto no
4
“Ressalta-se, nesse ponto, que a autora
requer,
na
petição
inicial,
indenização
mensal equivalente a 1% (um por cento) do
valor do imóvel, o que, considerado o atraso
de seis meses na entrega, somaria o importe
total
de
R$11.400,00
(onze
mil
e
quatrocentos reais), referenciado para março
de 2013 (fls. 16)” (fls. 389).
Num segundo plano, reproduz-se a parcela
do acórdão na qual foi destacado o pleito formulado
pela agravante no anterior recurso especial:
“A autora, irresignada [com o acórdão
anterior, que decretou a improcedência da
ação],
interpôs
recurso
especial
(fls.
300/320), insistindo, diante da demora na
entrega da unidade autônoma, na condenação
da ré ao pagamento de indenização por lucros
cessantes, no equivalente a 1% (um por
cento) do preço atualizado da venda, por mês
de atraso (fls. 308), bem como ao pagamento
de 'multa legal de 2% (dois por cento),
tendo em vista que não há multa contratual
prevista, já que o contrato de adesão é
preparado pela recorrida' (fls. 309)” (fls.
383/384).
Num terceiro plano, ressalta-se que o
acórdão embargado reapreciou a matéria referente ao
Tema
996
(lucros
cessantes),
pois
assim
foi
determinado quando do julgamento de dito recurso
especial. Repete-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011808-14.2013.8.26.0562/50001 -Voto no
5
“Ressalta-se, de início, que, apesar de
haver
determinação
de
reapreciação,
tão
somente, da matéria relativa à inversão da
cláusula penal (fls. 366 e 374) (Temas 970 e
971), diante do teor do recurso especial
interposto pela autora e das teses firmadas
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
aplicado o artigo 1.040, inciso II do CPC de
2015, cabe, aqui, reapreciar, também, a
questão relativa à indenização decorrente da
'injusta privação do uso do bem' (Tema 996),
em consonância, inclusive, com a decisão
proferida pelo Ministro Marco Buzzi, por
ocasião da determinação de devolução dos
autos a este Tribunal (fls. 358)” (fls.
385).
Com efeito, por decisão monocrática, o
Ministro Marco Buzzi, expressamente, destacou que,
no recurso especial interposto pela ora embargada,
eram discutidas, “dentre outras questões,
a (i) a
possibilidade

de
cumulação

da
indenização

por
lucros cessantes
com a cláusula penal, nos casos de
atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de
compra e venda; e (ii) a possibilidade
de inversão
em
desfavor
da
construtora

da
cláusula
penal
estipulada

exclusivamente

para
o
adquirente
”,
matérias
afetadas
pelo
Ministro
Luís
Felipe
Salomão, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas
970 e 971).
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça fixou tese relativa a uma “injusta privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011808-14.2013.8.26.0562/50001 -Voto no
6
do uso do bem ” (Tema 996), questão discutida nos
autos e objeto de enfocado recurso especial, de
modo que o acórdão embargado, tão somente, aplicou
o disposto no artigo 1.040, inciso II do CPC de
2015.
Não procede, por fim, a alegação de
carência de fundamentação.
A fundamentação, enfim, foi devidamente
exposta, cabendo a pura e simples leitura do texto
acima reproduzido para saber qual é seu teor, ao
contrário do proposto.
Nada
há
para
ser
alterado,
não
se
concretizando as imperfeições apontadas ou ofensa
ao prequestionado dispositivo legal.
O pleito atinente aos lucros cessantes,
além de constar da petição inicial, foi reiterado
no recurso especial interposto pela embargada, de
modo que, determinada a reapreciação da matéria,
esta
Câmara,
observando
os
estritos
limites
traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, deferiu
enfocado pleito.
As provas foram apreciadas; os fatos foram
avaliados;
um
veredicto
foi
pronunciado
com
aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator